Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-33.2019.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-33.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEVESON LEANDRO GETTEN - CPF: 924.321.401-25 (APELANTE), KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 087.092.819-83 (ADVOGADO), MAIRA BENTO DA SILVA CHRIST - CPF: 797.360.841-91 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), ANA CHICOSKI DA SILVA - CPF: 790.455.291-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. ADITIVO CONTRATUAL E DISTRATO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. AUTONOMIA PRIVADA E BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU LESÃO. CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança decorrente de contrato de arrendamento rural, condenando o réu ao pagamento equivalente a 690 sacas de soja, conforme distrato com confissão de dívida firmado entre as partes, com conversão em moeda na data do vencimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o aditivo contratual firmado após o término do contrato originário é válido; (ii) saber se o distrato com confissão de dívida possui autonomia jurídica e eficácia vinculante; (iii) saber se estão configuradas lesão ou onerosidade excessiva aptas a invalidar o negócio jurídico; e (iv) saber se é possível a exclusão parcial do débito ou a redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O aditivo contratual firmado entre as partes é válido, pois representa manifestação legítima da autonomia privada, evidenciada pela continuidade fática da relação e pelo interesse recíproco na prorrogação do arrendamento, em consonância com os arts. 113, 421 e 421-A do CC

4. O distrato com confissão de dívida constitui negócio jurídico autônomo, dotado de eficácia própria, apto a consolidar obrigação líquida e certa, independentemente da validade do vínculo anterior, inexistindo prova de vício de consentimento.

5. Não se configuram lesão ou onerosidade excessiva, ausentes os requisitos legais dos arts. 157 e 478 do CC, sendo inerente à atividade agrária a oscilação de preços de commodities, não caracterizando evento extraordinário ou imprevisível.

6. A obrigação reconhecida no distrato possui natureza unitária e indivisível, não sendo admissível sua fragmentação ou exclusão parcial, sobretudo diante da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das credoras.

7. O percentual de honorários advocatícios fixado na origem observa os parâmetros legais, sendo devida a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O aditivo contratual firmado após o término formal do contrato originário é válido quando evidenciada a continuidade da relação jurídica e a convergência de vontades das partes. 2. O distrato com confissão de dívida constitui negócio jurídico autônomo, apto a consolidar obrigação líquida e certa, independentemente da validade do vínculo antecedente. 3. A oscilação de preços no mercado agrícola não configura, por si só, onerosidade excessiva ou lesão. 4. A confissão de dívida impede a rediscussão e o fracionamento da obrigação reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 157, 421, 421-A e 478; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 3075408, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.12.2025; TJMT, Apelação nº 1007158-54.2021.8.11.0040, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
GEVESON LEANDRO GETTEN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MAIRA BENTO DA SILVA CHRIST
e
ANA CHICOSKI DA SILVA
, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de 690 (seiscentas e noventa) sacas de soja, com conversão em moeda corrente pelo preço médio de mercado na praça de Tapurah/MT na data de 30/03/2017.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID. 349731400), que o aditivo contratual seria nulo por ter sido firmado cinco meses após o término do contrato principal. Argumenta que,
"o Aditivo ao contrato de arrendamento rural, o qual supostamente teria originado um débito de 690 sacas de soja em detrimento do Apelante, é visivelmente nulo, pois firmado 05 (cinco) meses após o término da vigência do contrato principal",
bem como

que
"em um contrato de arrendamento rural a renovação automática e notificação (Art. 95, IV e V do Estatuto da Terra), caso o proprietário não notificar o arrendatário sobre a retomada da terra até 06(seis) meses antes do vencimento do contrato, este é renovado automaticamente, mas nos termos do instrumento principal, sem alterações".

Assevera que houve onerosidade excessiva e lesão ao arrendatário, pois o valor cobrado no aditivo teria mais que dobrado em relação ao contrato anterior. Sustenta que
"nos anos anteriores, o requerido, pagava 07 (sete) sacas de soja por hectare, de um ano para outro o valor mais que dobrou! Passou de 07 (sete) sacas para 15 (quinze) sacas de soja por hectare"
. Invoca o instituto da lesão previsto no art. 157 do Código Civil, alegando que a Apelada
"se valeu da difícil situação financeira que o Requerido vinha enfrentando, estado de necessidade, o qual tinha a necessidade de colher a área, torcendo para uma boa safra, pois somente assim conseguiria arcar com outros compromissos assumidos".

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a exclusão das 240 sacas de soja referentes ao ano de 2017, argumentando que não utilizou a área naquele ano e que a Apelada não sofreu prejuízo, pois já estava na posse do imóvel e o arrendou a terceiro.

Afirma que
"ao a R. Sentença condenar o Apelado ao pagamento de arrendamento NÃO UTILIZADO, em que a área já estava em posse da Apelada, trata-se de o judiciário dar respaldo para o enriquecimento ilícito da Apelada".

Por fim, requer a reforma total da sentença para julgar improcedente a demanda, considerando a nulidade do aditivo e a onerosidade excessiva, ou, subsidiariamente, a exclusão das 240 sacas de soja referentes ao ano de 2017, além da diminuição do percentual relativo aos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 349731404), as Apeladas MAIRA BENTO DA SILVA CHRIST e ANA CHICOSKI DA SILVA alegam que o recurso não infirma o fundamento central da sentença, qual seja, a validade do distrato/confissão de dívida como ato jurídico perfeito. Argumentam que
"o instrumento denominado 'Distrato do Aditivo de Contrato de Arrendamento Rural' consubstancia verdadeiro negócio jurídico autônomo, por meio do qual o recorrente reconheceu, de forma expressa e inequívoca, dívida líquida correspondente a 690 (seiscentas e noventa) sacas de soja, com vencimento estipulado para 30/03/2017".

Aduz que não há prova de vício de consentimento que macule o negócio jurídico e que não estão presentes os requisitos para configuração da lesão (art. 157 do CC) ou da onerosidade excessiva (art. 478 do CC). Sustentam que
"o apelante é produtor rural atuante no setor do agronegócio, plenamente inserido na dinâmica econômica da atividade e detentor de experiência negocial compatível com a natureza dos contratos celebrados, não podendo ser equiparado a parte hipossuficiente ou inexperiente".

Quanto ao pedido subsidiário, afirmam que "o débito confessado no instrumento firmado em 17/10/2016 não se refere à utilização da terra no ano de 2017, mas à consolidação e liquidação de obrigações pretéritas oriundas de safras anteriores. O distrato encerrou a relação contratual e apurou saldo devedor final, fixando-se apenas o termo de vencimento para 30/03/2017".

Por fim, requerem o desprovimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, alegando que o recurso tem caráter manifestamente protelatório.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos (ID. 352633850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
GEVESON LEANDRO GETTEN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MAIRA BENTO DA SILVA CHRIST
e
ANA CHICOSKI DA SILVA
, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de 690 (seiscentas e noventa) sacas de soja, com conversão em moeda corrente pelo preço médio de mercado na praça de Tapurah/MT na data de 30/03/2017.

O recurso é tempestivo e está acompanhado do devido preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que a controvérsia se originou de relação contratual de arrendamento rural firmada entre as partes em
19/04/2007,
abrangendo 30 hectares da "Fazenda Christ". Conforme narrado, após sucessivas renovações, foi celebrado
aditivo contratual em 22/09/2015,
prevendo o pagamento de 450 sacas de soja para o ano de 2016 e 8 sacas por hectare para 2017. Diante do inadimplemento, as partes celebraram
distrato em 17/10/2016
, no qual o réu
confessou dívida de 690 sacas de soja
, com
vencimento em 30/03/2017
, obrigação que permaneceu descumprida.

Após regular tramitação processual, com
citação
aperfeiçoada por meio eletrônico em
29/04/2024
(ID. 154079721),
contestação
apresentada em
17/05/2024
(ID. 156168571), réplica em
24/06/2024
(ID. 160103511), decisão de saneamento em
14/03/2025
(ID. 187135272) e encerramento da instrução em
12/08/2025
(ID. 204068132), sobreveio
sentença de procedência (ID. 349731398)
.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa de
ANA CHICOSKI DA SILVA
, reconhecendo sua condição de usufrutuária vitalícia do imóvel objeto do arrendamento, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

No mérito, considerou válido o distrato/confissão de dívida firmado entre as partes, afastando a alegação de nulidade do aditivo e do distrato por entender que "a autonomia privada permite que as partes renegociem débitos e prazos". Rejeitou também a tese de onerosidade excessiva ou lesão, por considerar que a alegação era genérica e que as oscilações de preço de commodities constituem risco inerente à atividade agropastoril.

Contudo, acolheu parcialmente o argumento do réu quanto ao critério de conversão da soja em dinheiro, determinando que fosse considerado o valor da saca na praça de Tapurah/MT na data do vencimento do título (30/03/2017). Vejamos:

“[...] É o relatório necessário.
Passo, pois, a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia reside na validade e interpretação de cláusulas contratuais, matérias passíveis de elucidação exclusiva pela prova documental já encartada, sendo despicienda a dilação probatória.

Ressalte-se que o indeferimento da prova oral foi objeto de decisão pretérita, operando-se a preclusão.

O processo encontra-se saneado, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Preliminar de ilegitimidade ativa.

Conforme certidão de matrícula (ID. 19364416 - p. 1), a referida autora é
usufrutuária vitalícia
do imóvel objeto do arrendamento.

O usufrutuário detém a posse direta e o direito de usar, gozar e administrar o bem (art. 1.394 do Código Civil), o que lhe confere plena legitimidade para celebrar contratos de arrendamento e, consequentemente, para demandar a cobrança de frutos ou a rescisão contratual. Na relação de arrendamento, o usufrutuário assume a figura de "senhorio", independentemente da nua-propriedade. Portanto, sua presença no polo ativo é legítima e pertinente.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa de Ana Chicoski Da Silva.

Os pontos controvertidos referem-se à validade do distrato/confissão de dívida e ao critério de conversão da soja em moeda corrente.

A tese de nulidade do aditivo e do distrato carece de amparo legal. A autonomia privada permite que as partes renegociem débitos e prazos.

O Distrato do Aditivo de Contrato de Arrendamento Rural (ID. 19364414 - p. 18), assinado em 17/10/2016, constitui ato jurídico perfeito. Nele, o réu expressamente reconheceu ser devedor da quantia líquida de 690 sacas de soja, com vencimento em 30/03/2017. Não há prova de vício de consentimento (erro, dolo ou coação) que macule a vontade expressa no documento.

A alegação de onerosidade excessiva ou lesão (art. 157, CC) é genérica.

O mercado de
commodities
é sujeito a oscilações de preço, risco inerente à atividade agropastoril, não caracterizando acontecimento extraordinário e imprevisível a ensejar a revisão (art. 478, CC), especialmente quando o réu, ciente das condições, optou por assinar o distrato para liquidação do contrato.

Contudo, quanto ao valor da saca, a razão assiste em parte ao réu. No distrato, a obrigação era a entrega de produto em data certa (30/03/2017). Não cumprida a obrigação de entrega de coisa incerta, a conversão em dinheiro deve considerar o valor da saca de soja na praça de Tapurah/MT na data do vencimento do título (30/03/2017), sob pena de enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
condenar
o réu
Geveson Leandro Getten
ao pagamento, em favor das autoras, da quantia equivalente ao valor de
690 (seiscentas e noventa) sacas de soja (60kg)
.

Determinar
que a conversão da soja em moeda corrente observe o preço médio de mercado na praça de Tapurah/MT na data de
30/03/2017
.

Estabelecer
que sobre o valor pecuniário apurado incidam:
correção
monetária pelo índice INPC/IBGE a partir de 30/03/2017;
juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405, CC).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia nuclear veiculada no presente recurso gravita em torno da higidez jurídica do aditivo contratual celebrado em 22/09/2015 e do subsequente distrato com confissão de dívida firmado em 17/10/2016, bem assim da aferição da eventual ocorrência de onerosidade excessiva ou de lesão, apta a ensejar a revisão ou a invalidação dos negócios jurídicos.

O apelante sustenta que o aditivo contratual celebrado em 22/09/2015 padece de nulidade, porquanto firmado cinco meses após o término do contrato principal, cuja vigência se estendeu até 30/04/2015. Aduz, outrossim, que, nos contratos de arrendamento rural, a renovação automática prevista no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) operar-se-ia nos exatos termos do ajuste originário, não sendo admissível a modificação das condições contratuais.

Tal insurgência, contudo, não merece prosperar. Cumpre destacar que o aditivo contratual, enquanto negócio jurídico bilateral, consubstancia
manifestação legítima da autonomia privada das partes
, as quais podem, no exercício da liberdade contratual, estipular novas condições para a continuidade da relação jurídica, desde que observados os requisitos de validade previstos no ordenamento jurídico.

O fato de o aditivo ter sido celebrado após o término formal do contrato originário
não implica, por si só, a sua nulidade
. Ao revés, tal circunstância evidencia que
as partes optaram por formalizar a continuidade da relação contratual
que, no plano fático, já se encontrava em curso, haja vista que o apelante permaneceu na posse do imóvel e prosseguiu na sua exploração econômica mesmo após o advento do termo final originalmente avençado.

Com efeito, é possível extrair, da própria literalidade do instrumento aditivo, a inequívoca intenção das partes de ajustar a continuidade do arrendamento. O documento consigna que o contrato originário, firmado em 19/04/2012, possuía termo final em 30/04/2015 e,
“considerando ter havido interesse recíproco entre os contratantes”
, foi pactuada cláusula de
continuidade do arrendamento
, com a estipulação de novo período contratual, a encerrar-se em 30/04/2017.

Tal disposição evidencia, de forma clara, a
convergência de vontades
no sentido de prorrogar e redefinir os termos da avença,
afastando qualquer alegação de nulidade
e reforçando a validade do negócio jurídico posteriormente celebrado.

A interpretação do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra deve ser realizada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, vetores hermenêuticos que informam todo o Direito Contratual contemporâneo. O referido dispositivo tem por escopo precípuo
resguardar o arrendatário contra a retomada arbitrária do imóvel rural,
assegurando-lhe estabilidade mínima na exploração da terra, sem, contudo, inviabilizar o exercício legítimo da autonomia privada pelas partes contratantes.

Nesse contexto, a exegese do negócio jurídico deve observar, ainda, os parâmetros estabelecidos pelo art. 113 do Código Civil, segundo o qual a interpretação contratual há de se conformar à boa-fé e aos usos do lugar de sua celebração, devendo-se atribuir ao ajuste o sentido que se harmonize com o comportamento posterior das partes, com as práticas de mercado e com a racionalidade econômica subjacente à avença.

Sob essa perspectiva, o comportamento subsequente dos contratantes, notadamente
a permanência do arrendatário na posse
do imóvel e a
continuidade da exploração econômica da área rural
constitui elemento interpretativo relevante,
apto a confirmar a intenção de prorrogação da relação contratual.

De igual modo, a interpretação que melhor se coaduna com a boa-fé objetiva (art. 113, § 1º, III) e com a razoável negociação das partes é aquela que reconhece a validade do aditivo contratual como instrumento de adequação e continuidade da relação jurídica, especialmente quando evidenciado o interesse recíproco dos contratantes.

Outrossim, à luz do art. 421 do Código Civil,
a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, o que, no caso vertente, não se mostra violado
, porquanto a avença atendeu aos interesses de ambas as partes, sem qualquer indício de desequilíbrio ou afronta à ordem pública.

Ademais, nos termos do art. 421-A do Código Civil, os contratos presumem-se paritários e simétricos, devendo ser respeitada a alocação de riscos livremente estabelecida pelos contratantes, sendo a revisão contratual medida de caráter excepcional. Tal diretriz reforça a higidez do aditivo celebrado, afastando a pretensão de invalidação fundada exclusivamente na alegação de alteração das condições inicialmente pactuadas.

Destarte, a interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis conduz à conclusão de que o aditivo contratual firmado entre as partes revela-se válido e eficaz, por traduzir manifestação legítima da autonomia privada, em harmonia com a boa-fé objetiva, os usos negociais e a função social do contrato.

Ademais, ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a
existência de alguma irregularidade formal no aditivo contratual, tal vício restaria integralmente superado pela ulterior celebração do distrato
com confissão de dívida, firmado em 17/10/2016, por meio do qual o apelante reconheceu, de forma expressa e inequívoca, a existência de débito correspondente a 690 sacas de soja.

“CLÁUSULA SEGUNDA: As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades, em dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do ADITIVO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL firmado entre os mesmos, ficando o DISTRATADO com débito junto a DISTRATANTE referente a negociação, dando a quantia de 690 (seiscentas noventa) sacas de soja, limpo e seco a ser entregue nos armazéns deste município de TapurahMT, até o dia 30/03/2017.”

O distrato cumulado com confissão de dívida consubstancia negócio jurídico autônomo, dotado de eficácia própria e independente, cuja validade não se subordina à higidez do vínculo contratual antecedente. Ao subscrever referido instrumento, o apelante manifestou vontade livre e consciente no sentido de reconhecer a obrigação assumida e promover a extinção da relação contratual, circunstância que afasta, de modo inequívoco, qualquer alegação de nulidade do aditivo precedente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a autonomia da confissão de dívida em relação ao negócio jurídico que lhe deu origem: “
(iv)
472
e
887
do
Código Civil
, defendendo que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial autônomo, cuja extinção somente poderia ocorrer mediante distrato formal ou quitação específica, não sendo possível considerar quitada a obrigação pelo simples cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, que sequer integra a relação processual da execução
.” (STJ - AREsp: 00000000000003075408, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/12/2025, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)

Portanto, não há que se falar em nulidade do aditivo contratual ou do distrato com confissão de dívida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

- DA ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA E LESÃO

O apelante sustenta a nulidade do aditivo contratual e do subsequente distrato, sob o argumento de ocorrência de onerosidade excessiva e lesão, aduzindo que o valor do arrendamento teria sido majorado de forma substancial, passando de 7 (sete) sacas de soja por hectare para 15 (quinze) sacas por hectare.

A lesão, enquanto defeito do negócio jurídico, encontra disciplina no art. 157 do Código Civil e reclama a presença concomitante de dois requisitos: um de natureza objetiva, consubstanciado na manifesta desproporção entre as prestações pactuadas, e outro de índole subjetiva, caracterizado pela premente necessidade ou inexperiência da parte supostamente prejudicada.

Por sua vez, a onerosidade excessiva, prevista no art. 478 do Código Civil, pressupõe a concorrência dos seguintes elementos:
(i)
contrato de execução continuada ou diferida;
(ii)
superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
; (iii)
excessiva onerosidade para uma das partes; e
(iv)
extrema vantagem para a contraparte.

No caso vertente,
não
logrou o apelante comprovar a presença dos requisitos necessários à configuração de qualquer das figuras jurídicas invocadas.

No tocante ao elemento objetivo da lesão,
inexiste nos autos prova técnica ou documental apta a demonstrar a alegada desproporção entre o valor convencionado e os parâmetros de mercado aplicáveis aos contratos
de arrendamento rural na região e à época da contratação.

A simples comparação com o valor anteriormente ajustado entre as mesmas partes não se revela suficiente para caracterizar a desproporção manifesta exigida pelo art. 157 do Código Civil, porquanto
a variação dos preços em contratos dessa natureza pode decorrer de múltiplos fatores,
tais como a valorização da terra, o incremento da produtividade, a melhoria das condições agronômicas do solo e as oscilações próprias do mercado agrícola.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C . COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO EM PRODUTO. POSSIBILIDADE . ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO (...) Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual de arrendamento rural que estipula pagamento em produto agrícola, desde que observados os usos e costumes locais e não demonstrada a ocorrência de prejuízo . 2. A onerosidade excessiva deve ser comprovada por prova técnica. 3. A alegação de vulnerabilidade contratual exige demonstração concreta de hipossuficiência ou vício de consentimento .” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071585420218110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)”

- DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS SACAS DE SOJA REFERENTES AO ANO DE 2017

Em caráter subsidiário, o apelante postula a exclusão de 240 (duzentas e quarenta) sacas de soja referentes ao ano de 2017, sob o argumento de que não teria utilizado a área no referido período, bem como de que a apelada não teria experimentado prejuízo, haja vista que já se encontrava na posse do imóvel e o teria arrendado a terceiro.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

O distrato com confissão de dívida celebrado em 17/10/2016 operou a
consolidação do débito do apelante no montante de 690 (seiscentas e noventa) sacas de soja,
com vencimento fixado para 30/03/2017, sem qualquer individualização quanto à origem específica das parcelas que compõem a obrigação.

Ao firmar referido instrumento, o apelante reconheceu, de forma expressa e inequívoca, a existência de débito global, independentemente de sua causa originária ou da efetiva utilização do imóvel em período posterior. O distrato, como modalidade extintiva do vínculo contratual, teve por finalidade precípua a liquidação das obrigações pendentes, mediante a estipulação de obrigação única, certa e indivisível.

Não se cuida, portanto, de contraprestação vinculada ao uso futuro do imóvel, mas de obrigação consolidada, derivada da relação contratual anteriormente existente e definitivamente encerrada pelas partes. O fato de o vencimento ter sido projetado para 30/03/2017 consubstancia mera dilação temporal para adimplemento, não implicando qualquer vinculação do débito à exploração do imóvel naquele exercício.

Ademais,
inexiste nos autos prova idônea de que o imóvel tenha sido efetivamente arrendado a terceiro após a celebração do distrato
, de modo que a alegação de enriquecimento sem causa das apeladas revela-se desprovida de substrato probatório.

Destarte, não se vislumbra fundamento jurídico apto a autorizar a exclusão parcial do débito reconhecido pelo próprio apelante no instrumento de distrato com confissão de dívida.

Por fim, o apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O percentual arbitrado pelo juízo de origem observa o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequado à natureza e à complexidade da demanda, inexistindo fundamento para sua redução.

Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026